Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-52.2015.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-07-24
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001100-52.2015.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (AGRAVANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), LUCIVANI BREMBATTI - CPF: 004.639.889-90 (ADVOGADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA CIA LTDA (AGRAVANTE), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO AGRAVADO – PROCEDÊNCIA –

PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO MONOCRÁTICA –– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO INADMITIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que deu provimento monocrático ao recurso de apelação, com base no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite regular da ação de embargos à execução
, o recurso não deve ser admitido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA CIA LTDA e SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA
contra a decisão monocrática que deu provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação de execução.

Em síntese, sustentam os agravantes que:
“O título objeto da ação executória (autos 27016) tinha seu vencimento final em 10/06/2007, e embora a ação tenha sido proposta em 18/01/2012, cinco meses antes do vencimento do título, foi determinada uma emenda a inicial, tendo sido efetivada esta emenda à inicial somente em 11/10/2012 o que resultou que o recebimento da inicial ocorreu somente em 05/05/2013 (despacho do juiz) quando o título já estava prescrito.”
(ID. 7066515 – pg. 3)

Destacam que, ao contrário do que fora decidido no
decisum
recorrido, restou clara a desídia do banco agravado, o qual não praticou os atos mínimos para garantir o andamento da ação.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, mantendo a sentença de primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 7334475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo banco, ora agravado.

Pois bem.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Caso seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o agravante será condenado em multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao prévio depósito da referida multa,
in verbis:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

Aliás, sobre o tema, é oportuna a lição de
LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO
:

"
Impugnação específica
.
O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravadas
(art.1.021, § 1o, CPC). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas em jurisprudências do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art.932, III a V, CPC), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art.1.042, § 1o, II, CPC).
O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realiza adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado
".
(Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, 2a Edição, p.1080/1081)
. (g.n.).

No mesmo sentido os ensinamentos de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA,
em
nota III
ao
art. 1.021 do CPC/15
:

"
III. Aspectos procedimentais.
Além da disciplina prevista noart.1.021 do CPC/2015, devem ser observadas, quando ao procedimento do agravo interno.
Nas razões de agravo, devem expor, especificamente, as razões com que se impugna a decisão monocraticamente agravadas, não basta, p. ex., que se reproduzam as razões do recurso rejeitado monocraticamente
".
(NOVO CPC - Lei 13.105/2015 - 3a edição - Código de Processo Civil Comentado, 16/03/2015 - p. 1412).
(g.n.).

Ainda, é importante a doutrina de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NARY
:

"
§1o.Impugnação específica
.
Como deve ser em todo e qualquer recurso, o recorrente tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravadas, sob o pena de não conhecimento do agravo
. O parágrafo em questão acolheu o disposto na STJ 182".
(Comentário ao Novo Código de Processo Civil - 2a Tiragem - NOVO CPC - LEI 13.105/2015 - Revistas do Tribunais - p.2115).
(g.n.).

No caso em comento, as partes agravantes não trouxeram nenhum fato novo e tampouco as suas razões vieram acompanhadas de documentos capazes de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, a parte agravante simplesmente reproduziu a sentença de primeiro grau (ID. 5498155) e os argumentos apresentados nas razões dos Embargos à Execução (ID 5441816).

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível - até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados na apelação, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática

neste grau

recursal, consoante se infere da decisão monocrática abaixo transcrita:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos Embargos à Execução ajuizados por
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA CIA LTDA e SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA
,

julgou procedente o pedido para declarar prescrita a execução.

Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 2.705,30 (dois mil setecentos e cinco reais e trinta centavos), consoante dispõe o artigo 85, §2°, do CPC/15.

Em suas razões (ID. 5498156 e 5498157), o banco recorrente sustenta que não é o caso de prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC/15 – abandono da causa), porquanto sempre atuou de forma diligente quando fora intimado para dar andamento ao feito.

Destaca outrossim, que o prazo prescricional para a decretação da prescrição intercorrente na execução inicia-se na data da entrada em vigor do CPC/2015.

Afirma ainda, que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao processo, consoante determina o art. 485, §1o do CPC/15.

Por fim, sustenta que a prescrição se opera na data final de vencimento do título, qual seja, 10/06/2007 e, embora o recebimento da inicial tenha se dado em 05/05/2013, fora inicialmente interposta em 18/01/2012, isto é, 05 meses antes do vencimento do título.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, afastando-se a determinação de extinção da ação pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao apresentar as contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso (ID no 5498276).

É o relatório.

Decido.

Consoante se depreende dos autos, os embargantes, ora apelados,
ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA, ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA CIA LTDA e SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA
opuseram Embargos à Execução arguindo, preliminarmente, a prescrição da execução, haja vista que o vencimento do título teria ocorrido em 10/06/2007, sendo recebida a ação em 05/06/2013, sendo citados somente os fiadores em 26/05/2015.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Fabio Petengill, julgou procedente os embargos à execução, para declarar prescrita a execução, porquanto verificou “
a desídia do embargado em promover os atos de diligência para a angularização do feito, de forma que os embargantes somente foram citados em 26/05/2015, ou seja, mais de três anos da propositura da ação de execução.

Fundamentou o juiz sentenciante que:
“Só haverá retroação se a citação for, diligentemente, providenciada no prazo de 10 dias após o despacho citatório, ou se houver demora superior a isso, que não tenha sido causada pelo autor da ação, o que não é a hipótese dos autos”

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Sobre o prazo prescricional, induvidoso nos autos a incidência do prazo quinquenal do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 5
o
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”.

Na espécie, consoante se depreende dos autos, o embargado, ora apelante, Banco do Brasil, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 18/01/2012, aduzindo ser credor dos embargantes, ora apelados, da quantia de R$27.053,02, por ter cedido um crédito por meio do Contrato de Abertura de Crédito, pactuado em 26/05/2004, com vencimento final para 10/06/2007.

Inicialmente, o juiz determinou ao exequente/embargado emendar a inicial em 13/04/2012:
“Para viabilizar o processamento da ação de execução de título executivo extrajudicial, entendo que a peça madrugadora deve estar instruída com o documento original, não podendo ser substituído por cópia, ainda que autenticada, exceto quando há justificativa plausível para a ausência dos originais.”
(ID. 5498461)

O recebimento da petição inicial ocorreu em 05/06/2013 (ID. 5498462), ocorrendo a citação dos executados apenas em 26/05/2015.

Pois bem.

A parte recorrente sustenta que a prescrição se opera na data final de vencimento do título, qual seja, 10/06/2007 e, embora o recebimento da inicial tenha se dado em 05/05/2013, fora inicialmente interposta em 18/01/2012, isto é, 05 meses antes do vencimento do título.

Assim, a controvérsia está restrita à definição da ocorrência ou não da prescrição da ação de executória, considerando o disposto nos artigos 219, §1o, do CPC/73 e art. 202, I, do Código Civil, cuja interpretação deve ser feita de forma conjugada e convergente, para evitar antinomia entre as regras.

O art. 219,
caput
, do CPC/73, no que interessa, estabelece que "
a citação válida [...] interrompe a prescrição
" e seu parágrafo primeiro que "
a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
".

Já o art. 202, I, do Código Civil estabelece que "
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
(I)
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
"
.

Pela lei civil, o que interessa é saber se houve citação válida e, pela processual civil, se houve despacho do juiz determinando a citação e se o interessado a promoveu a tempo e modo.

Neste caso específico, a sentença entendeu que a petição inicial, da forma como apresentada, sem a juntada do original do título executivo, não atendida aos pressupostos, o que impediu o magistrado de, num primeiro momento, determinar a citação dos réus, o que só ocorreu depois que a parte autora providenciou a emenda da inicial e da mudança do entendimento jurisprudencial acerca da matéria (ID. 5498462).

De se registrar que os marcos temporais de maior relevância para o desate da controvérsia são a data em que o juiz determinou a citação da parte ré (causa de interrupção da ação) e a data em que a peça inicial foi devidamente regularizada, respectivamente, 13/04/2012 e 17/08/2012.

Assim, a questão está em considerar até que ponto a emenda determinada teria sido responsável pelo atraso.

Neste caso, como salientado pelo próprio magistrado:
“acompanhando o atual entendimento jurisprudencial acerca da matéria, que vem admitindo que a inicial de execução de contrato de empréstimo bancário seja instruída com cópia autenticada, revejo meu posicionamento anterior e RECEBO A INICIAL.”

Assim, verifica-se que tal determinação tornou-se inócua, ou seja, mostrou-se totalmente desnecessária ao deslinde do feito, razão pela qual há que se considerar a decisão que determinou a emenda da inicial como um marco de interrupção da prescrição.

Outrossim, depreende-se dos autos que durante o trâmite processual, o banco recorrente não se mostrou inerte, diligenciando a fim de que a requerida fosse citada e tomasse conhecimento da demanda.

Assim, não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar-lhe o ônus da demora na citação.

A respeito, o Verbete Sumular no 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da citação.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”,
que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula no 106/STJ”
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. DEMORA DO PODER JUDICIÁRIO NA APRECIAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 106/STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NA SEGUNDA SEÇÃO (IAC NO RESP 1.604.412/SC). AGRAVO INTERNO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. (AgInt no REsp 1698889/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos.” (APELAÇÃO CÍVEL 0027508-92.2012.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS – ART. 206, § 5o, I, do CC – FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ – PRESCRIÇÃO AFASTADA– PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – APELO PROVIDO. 1. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos na tentativa cumprir decisão que deferiu a liminar possessória e ordenou a citação do devedor, não há falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré. 2. Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito.” (APELAÇÃO CÍVEL 0018598-47.2010.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Por fim, descabida a condenação da apelada em honorários recursais, diante do provimento do recurso com a anulação da sentença pois, como já decidido pelo STJ, não se cumpriram os critérios para essa fixação.

Confira-se:

“(...)No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução
).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

No mesmo sentido é entendimento da Segunda Seção do STJ,
verbis:

“(...) De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (Resp
1.539.725
), é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (...).”
(STJ EDcla NO AGRAVO EM RESP No 1.353.371 – DF).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou provimento monocrático
ao recurso para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação de execução.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

P.I.C.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno é inadmissível.

In casu
, o recurso de agravo interno afigura-se inadmissível, já que, conforme acima delineado, a parte agravante limitou-se a reproduziu a sentença de primeiro grau (ID. 5498155) e os argumentos apresentados nas razões dos Embargos à Execução (ID 5441816), não cumprindo o disposto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/15
.

Ante o exposto,
declaro inadmissível
o presente agravo interno.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2019